Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006750-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS PEREIRA - CPF: 084.244.191-38 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006750-81.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA JULIA PRATO SEVERINO

PACIENTE: LUIZ VINICIUS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL – TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MERAS CONJECTURAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A via estreita de
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, nem mesmo concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Não é possível validar decreto de prisão preventiva fundado apenas em referência às circunstâncias já elementares do delito, fundamentação abstrata, com genérica regulação da prisão preventiva ou de presunções e conjecturas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006750-81.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA JULIA PRATO SEVERINO

PACIENTE: LUIZ VINICIUS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Vinicius Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 01.03.2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que é ilegal a busca domiciliar que resultou na apreensão de substância entorpecente. Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 206642664).

O pedido liminar foi indeferido (id. 208028661).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 208661174).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, em razão da ausência de fundamentos capazes de ensejar a medida mais gravosa (id. 210961175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006750-81.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA JULIA PRATO SEVERINO

PACIENTE: LUIZ VINICIUS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o paciente
Luiz Vinicius Pereira
foi preso em flagrante delito, acompanhado de Matheus Fernandes de Souza, supostamente pela prática do crime de tráfico de drogas.

A operação policial apreendeu 01 (uma) porção de maconha no bolso de
Luiz Vinicius
(paciente), além de uma sacola plástica próximo ao muro onde os abordados estavam, com outras 05 (cinco) porções de maconha e 18 (dezoito) pedras de cocaína.

O laudo pericial preliminar registrou a apreensão total de 19,46 g de maconha e 3,92 g de cocaína, sem precisar a quantidade de maconha apreendida em posse do paciente.

O juízo singular converteu a prisão preventiva do paciente, sob a seguinte fundamentação:

[...] Assim, há indícios suficientes de autoria nos autos. Ademais, no que tange à materialidade delitiva, o laudo pericial preliminar de drogas apontou positivo para cocaína e maconha na droga apreendida. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. [...]

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado.

Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos. [...]
(
sic
).

Nesse contexto, a impetrante sustenta a nulidade da apreensão policial, porquanto praticada mediante invasão de domicílio.

Ocorre que, conforme reiterados julgados desta Câmara Criminal, as teses de ilegalidade do ingresso em domicílio são questões que exigem dilação probatória, a fim de identificar as reais circunstâncias em que realizada a diligência policial e, por esse motivo, são incompatíveis com a via
do habeas corpus
.

Nesse mesmo sentido:

[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento. [...] (HC 1012030-04.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 19/07/2022).

Ademais, no caso em tela, a prova inquisitiva não demonstra, com a clareza necessária, se a sacola plástica apreendida estava na parte interior ou exterior da residência, situação que somente será solucionada com a devida instrução processual.

Portanto, eventuais arbitrariedades e/ou ilegalidades deverão ser exploradas na instrução processual, sem prejuízo de que, eventualmente, sejam trazidas ao Tribunal, na via recursal adequada.

Assim, inviável conhecer da presente impetração nesse ponto.

Na parte remanescente, ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo singular fez mera alusão à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem indicar nenhum fato concreto a legitimar a medida.

Nesse ponto, relembra-se que a prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões à gravidade abstrata do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das medidas menos onerosas.

No caso em tela, apesar dos argumentos expostos pelo magistrado singular, a situação fática dos autos não justifica a aplicação da medida mais gravosa, uma vez que não há prova de que a devolução do
status libertatis
ao paciente possa gerar perigo real à ordem pública.

Isso porque, a quantidade de droga apreendida não se mostra relevante, bem como não há qualquer indício de envolvimento com o crime organizado, tampouco registros criminais, que apontem possível risco de reiteração delitiva.

Em verdade, a fundamentação exposta não passou de longas considerações genéricas e abstratas, despidas de elementos concretos e insuscetíveis de controle.

Assim, impositiva a concessão da ordem pleiteada, pois ausente no decreto preventivo a indicação de elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar é adequada e necessária para a garantia da ordem pública, sendo insuficiente para a restrição do direito de locomoção de qualquer indivíduo a mera repetição da norma processual penal e a adoção de fórmulas vagas.

Nesse mesmo sentido:

[...] A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica e abstrata do delito, o
“clamor público”
e nem a ilação do magistrado de que o paciente, em liberdade, continuará a perseverar na prática criminosa. [...] (HC 1023350-17.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Ante o exposto, concedo a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Luiz Vinicius Pereira
, pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024